Tribunal: TJSP
Processo: 2115345-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Penhora online – Bloqueio de ativos na conta bancária – Indeferimento ante o estado de pandemia – Existência de impacto socioeconômico – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000489332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115345-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COL SÃO
LUIS, é agravado JOSE ANTONIO DE FARIA CASAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37465
AGRV.No: 2115345-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL COL. SÃO LUÍS
AGDO. : JOSÉ ANTONIO DE FARIA CASAES
*Cumprimento de sentença Penhora online Bloqueio de
ativos na conta bancária Indeferimento ante o estado de
pandemia
Existência de impacto socioeconômico

Decisão correta Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud.
A recorrente sustenta que o Provimento CSM no
2549/2020, editado nos termos da Resolução CNJ no 313, não suspendeu a
realização de medidas restritivas, nada obstando a realização de pesquisas
de bens da executada visando a satisfação do crédito. Alega que os
andamentos processuais devem ter continuidade. Busca a reforma do
decisum.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
A questão foi corretamente analisada em Primeiro Grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por este
Egrégio Tribunal.
Como bem ressaltado pela d. Magistrada a quo:
“Defiro a pesquisa de bens em nome do executado via
RENAJUD e INFOJUD.
Tendo em vista a pandemia que assola o mundo neste
momento, entendo como necessário e de acordo com os princípios
humanitários o indeferimento, por ora, do bloqueio de ativos financeiros
via BACENJUD.
Aguarde-se momento oportuno para reiteração do
pedido. Custas já recolhidas.”
De fato, esse é o quadro dos autos.
Não se olvida do disposto no Provimento CSM no
2549/2020 e do propósito da penhora on line ser justamente promover a
efetividade da execução, observada, ainda, a ordem de preferência legal
prevista no artigo 835, I, do Código de Processo Civil.
Entretanto, neste momento de crise sanitária que se vive
em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (Covid-19),
somada às medidas governamentais que impactaram sensivelmente as
atividades laborais e receitas das empresas e profissionais liberais, não se
mostra viável a realização da constrição pretendida pela agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando os desdobramentos sociais e econômicos decorrentes de tal
fato.
Diante da crise que se instaurou e que atingiu a todos,
tenho que a melhor solução a ser adotada no caso vertente seja realmente a
indicação de outros meios menos gravosos para prosseguimento da
execução, assim como determinado na decisão recorrida, sem prejuízo da
possibilidade de realização de novo requerimento de penhora on line após
esse período crítico.
Sobre o tema, confira-se jurisprudência deste E.
Tribunal:
“Agravo de Instrumento Ação monitória Cumprimento de
sentença
Pretensão de realização de Bloqueio "on line"
Indeferimento

Pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Emergência de saúde
pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19)

Calamidade pública decretada pelo governo federal Decreto Legislativo n.o 6, de 20
de março de 2020
Caracterizado motivo de força maior que justifica o
indeferimento da pretensão de bloqueio de numerário da devedora enquanto
perdurar a crise sanitária e a suspensão dos prazos processuais Decisão mantida
Recurso improvido, com observação.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2065999-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2013; Data de Registro: 13/04/2020)
“AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO FISCAL Município de Santos Taxa de licença e funcionamento de
2016 Penhora online via BACENJUD Não cabimento, pois a crise econômica
gerada pela pandemia da Covid-19, mostra-se como motivo justo e de força maior a
evitar a constrição de dinheiro existente em instituições financeiras e a justificar a
tentativa de constrição de outros bens, de modo a preservar a atividade da empresa,
seu capital de giro, pagamento de fornecedores e salários Precedentes desta Corte -
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2121653-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)
Dessa forma, mantém-se a r. decisão agravada.
Pelo exposto, nega-se provimento a este recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2115345-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL - COL SÃO LUIS
AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE FARIA CASAES
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: DRA. ANDREA DE ABREU E BRAGA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 32326
Respeitado o entendimento da douta maioria, entendo que o recurso
comporta provimento.
No caso, não há como se cogitar na suspensão da ordem de bloqueio
de eventuais quantias constantes nas contas bancárias de titularidade do agravado.
O artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil1 prescreve a
penhora do dinheiro como primeira opção para o exequente obter a satisfação de seu
crédito.
O regramento processual civil autoriza o Juiz a: “determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
1 Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação pecuniária (art. 139, IV do CPC)”.
Não há dúvida que a pandemia atingiu de alguma forma todos os
setores da vida cotidiana, tanto no aspecto pessoal, como no aspecto econômico.
Tal situação entretanto não acarreta situação de moratória geral e
indeterminada para todas as obrigações assumidas. Há de se observar caso a caso se a
crise medico-sanitária mundial, acarretou algum defeito a prestação devida.
Sem prova objetiva e segura que a pessoa sofreu diminuição de renda,
inviavel a moratória deferida em primeiro grau. Suspender a movimentação processual
mediante mera suposição se revela, respeitados os entendimentos contrários,
manifestamente ilegal. Não há nada de concreto, não se sabe se o executado possui ou
não reserva financeiras e qual a natureza delas.
Sendo assim, não havendo impedimentos para a busca e bloqueio de
eventuais ativos financeiros constantes em contas de titularidade do executado, é
medida de rigor o prosseguimento da execução, de modo a viabilizar medidas que se
revelem úteis ao adimplemento do débito.
Por isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
112FADE0
6
7
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
11E1C4E7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2115345-82.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.